Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712089-10.2021.8.07.0001 DECISÃO O apelo é intempestivo. A sentença transitou em julgado em 20/06/2023, conforme certidão id 51390617, de modo que os recursos, tanto os embargos de declaração, como o presente apelo, foram interpostos após aquela data (id 51390619 e id 51390629), vale dizer, ambos extemporaneamente. Posto isso, não conheço da apelação. P. I. Dê-se baixa. Brasília, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator